Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706405-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEJANIRA GONCALVES MORAES AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela executada, Dejanira Goncalves Moraes, contra decisão, em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação à penhora e, por conseguinte, manteve constrição de R$ 11.357,96, bloqueados em conta de titularidade da devedora. Em apertada síntese, de início, a recorrente alega prescrição da pretensão executiva, decorrente de suposta nulidade da citação por edital. Aduz ainda que o ato judicial violou o disposto no art. 833, incisos IV e X, do CPC, na medida em que incidiu sobre conta poupança cujos valores são utilizados para custeio de seu sustento e de sua família. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com determinação de desconstituição da penhora realizada na origem. Sem preparo em razão de pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, cumpre destacar que o pedido foi formulado na origem, contudo ainda não foi analisado pelo juiz da causa. Não obstante, considerando que o documento de ID. 55998374 sinaliza que a recorrente necessita da concessão da referida benesse, defiro o pedido de gratuidade de justiça limitado ao presente recurso, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada no processo de origem. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça à agravante tão somente para esta instância recursal. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, a uma análise perfunctória, a vislumbro. Não pela alegada nulidade da citação, mas sim em razão da impenhorabilidade dos rendimentos em conta-poupança. Saliento que, diferente do narrado pela agravante, o documento de ID. 96682279, do processo de origem, indica a publicação da citação por edital no dia 06/07/2021. Dessa forma, não há nulidade, eis que satisfeitos os requisitos do art. 257 do CPC, tampouco prescrição da pretensão executiva. De outra parte, no que tange ao valor penhorado (R$ 11.357,96), o art. 833, incisos IV e X, do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família, bem como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça alargou o entendimento sobre a impenhorabilidade dos depósitos em poupança, previsto no art. 833, inciso X, do CPC, para abranger não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, mas também outras formas de poupança. É também como já decidiu esta colenda Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. CONTA-POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Não descaracteriza a conta-poupança a movimentação bancária atípica realizada, nos termos da Jurisprudência do STJ, devendo prevalecer a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, salvo quando configurada uma das exceções legais previstas no § 2o do dispositivo ou comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude do devedor. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1652240, 07168063420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 9/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Eventual flexibilização da regra supracitada exige a demonstração de resguardo do mínimo existencial, necessário à sobrevivência digna da devedora, o que não restou evidenciado, sobretudo neste momento processual. O cumprimento de sentença refere-se à condenação em obrigação de pagar dívida decorrente de ação monitória, fundada em notas promissórias, cuja sentença transitou em julgado em 26/11/2021 (ID. 109801454 do proc. de origem). Da análise dos extratos acostados ao processo (ID. 55998363), em especial dos gastos com mercado, há indicação de que se trata de quantia necessária ao sustento da agravante, cozinheira, que inclusive se encontra desempregada (ID. 55998374). Ausente comprovação de má-fé, abuso ou fraude, deve ser assegurada a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários-mínimos encontrada em conta poupança ou outra similar, sendo irrelevante para justificar a penhora a movimentação atípica na conta bancária. Em relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação, também se encontra presente. Eventual liberação do valor penhorado pode ensejar prejuízo ao sustento da agravante, em violação ao princípio do mínimo existencial. Nesse quadro, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ante a presença dos requisitos da antecipação da tutela, é o caso de conceder a liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J